Tribunal: CARF
Processo: 12448.900903/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900903/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.374 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
CRISFLAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRAZO LEGAL
DE 360 DIAS. DESCUMPRIMENTO. AFASTAMENTO DE JUROS DE
MORA. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24 da Lei no 11.457/20007 não impõe à Administração Pública
qualquer sanção pelo descumprimento do prazo impróprio trazido no referido
dispositivo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE
LIDE.
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES.
COMPETÊNCIA
DA
UNIDADE
DE
JURISDIÇÃO
FISCAL
DO
CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência da Unidade de
jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
AUTOCOMPENSAÇÃO
APÓS
30/09/2002.
IMPOSSIBILIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE PER/DCOMP.
A partir de 01/10/2002 a compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos ou contribuições com crédito relativo a tributo ou
contribuição administrados pela RFB deve ser efetuada necessariamente
mediante a apresentação de PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900903/2011-83
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.374 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900903/2011-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Cuida-se de lide atinente ao Despacho Decisório de fl. 7, fundamentado na Lei
9.430/1996, arts. 6o, § 1°, 28 e 74; e na IN SRF 900/2008, art. 4o. Tal ato, do qual o
contribuinte foi cientificado em 21/02/2011, NÃO HOMOLOGOU o PERDCOMP
05312.29172.310310.1.3-8201, visto que a soma das parcelas de composição do
crédito informadas e confirmadas foi insuficiente para formação de saldo negativo de
CSLL, no ano-calendário de 2008, apto a extinguir todos os débitos declarados.
Em 22/03/2011 o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
8-9) alegando, em síntese:
- que nos exercícios 2005, 2006, 2008 e 2009 teve saldo negativo de,
respectivamente, R$ 2.889,91, R$ 17.191,79, R$ 6.512,86 e R$ 3.086,44, totalizando
R$ 29.681,00 de saldo negativo acumulado;
- que no ano-calendário 2008 sofreu retenções de R$ 67.278,92 e fez provisão
de R$ 64.192,48.
Por esses motivos requer "a homologação do perd/comp e o cancelamento do
processo administrativo 12448.901.159/2011-34". Requer também "prazo de 30 dias
para juntada de mais documentos para melhor elucidar a questão".
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/BSB, conforme acórdão n. 03-83.123, de 24 de janeiro de 2019 (e-fls. 498).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 508, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Sustenta que “demonstrou por meio de Planilhas e Notas Fiscais juntadas ao
processo administrativo de n° 12448.900903/2011 -83, que possuía Saldo Negativo de outros
exercícios, não prescritos, que poderiam ser compensados no ano-calendário de 2008 para
quitação do débito reconhecido de CSLL dos exercícios de 0112010 e 02/2010, mas que não
foram aceitos como meio de prova em sede de 1a Instância, cerceando o direito de ampla defesa
e do devido processo legal da Contribuinte.”
Evoca os artigos 170 do Código Tributário Nacional, 74 da Lei n° 9.430/96 e 66
da Lei no 8.383/91 como base legal da compensação pleiteada.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.374 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900903/2011-83

Pleiteia a não incidência de juros de mora sobre o débito, alicerçado no argumento
da ocorrência de desídia do Fisco, pela excessiva demora no julgamento do processo e violação
ao prazo previsto no artigo 24 da Lei no 11.457/07.
Para o fim de dar lastro a seus argumentos, apresenta, ainda, escólio de doutrina e
acórdãos de jurisprudência.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o que consta dos autos, o Recorrente afirma que apurou débitos
de CSLL decorrentes de saldo negativo de mesma natureza de exercícios anteriores, os quais
foram compensados com débitos de CSLL de 01 e 02/2010 por meio de compensações.
A instância a quo julgou improcedente o pleito do ora Recorrente, com lastro,
principalmente, nos seguintes argumentos:
(...)
DELIMITAÇÃO DA LIDE
A pessoa jurídica litigante solicita o reconhecimento do saldo negativo
acumulado de períodos anteriores. Ocorre que o Despacho Decisório combatido, em
congruência com a Declaração de Compensação à qual se refere, analisa apenas o
Exercício 2009 (ano-calendário 2008). Consequentemente esta DRJ carece de
competência para analisar neste processo os saldos negativos de quaisquer outros
períodos de apuração, dadas as suas atribuições regimentais.
Com efeito, de acordo com o Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 430/2017, a DRJ não tem
competência para apreciar originariamente um pedido de restituição ou uma
declaração de compensação. Cabe-lhe, nessa seara, julgar apenas as manifestações de
inconformidade contrárias a decisões já tomadas pela autoridade competente.
(...)
Dessa feita, por meio deste acórdão serão analisadas unicamente as parcelas de
composição do saldo de CSLL (negativo ou a pagar) alusivas ao ano de 2008.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.374 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900903/2011-83

(...)
Correta a decisão do acórdão recorrido.
É fato que ao tempo da ciência do Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito consignado no PER/DCOMP, e
que o indeferimento decorreu de informações constantes nos registros dos sistemas de controle
da Receita Federal prestadas em declarações válidas (não retificadas) do próprio sujeito passivo.
Desse modo, o pleito do Recorrente configura retificação de PER/DCOMP,
motivo por que não é possível aos órgãos de julgamento emitir juízo de valor ou pronunciar-se
sobre o tema, por faltar-lhes competência para tanto, devendo a postulação ser feita em meio
próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) da jurisdição fiscal do sujeito
passivo para ser objeto de revisão de ofício, se for o caso, na qual será verificado se o crédito
tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro
alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no
430, de 09 de outubro de 20172).
Quanto à legislação evocada pelo Recorrente, acrescento que, até 30/09/2002, o
artigo 66 da Lei n° 8.383/91 autorizava a compensação de débitos e créditos de mesma
espécie diretamente na escrita fiscal do contribuinte, independentemente de solicitação à
Receita Federal do Brasil; contudo, a partir da vigência da Medida Provisória n.° 66, de 29 de
agosto de 2002, posteriormente convertida na Lei n° 10.637, de 30 de dezembro 2002 foi
instituída uma nova sistemática de compensação, passando a ser obrigatória a apresentação de
Declarações de Compensação (DCOMP) para a formalização do encontro de contas entre
débitos e créditos apurados.

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.374 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900903/2011-83

Assim, nos termos do §1° do art. 74 da Lei n.° 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Medida Provisória n° 66, de 2002, a validade das compensações pleiteadas pelo
sujeito passivo dependeria da apresentação de declaração de compensação, ainda que relativa a
tributos de mesma espécie. Confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Por tratar-se de norma cogente, é ilegítima a compensação realizada pelo
contribuinte por conta própria, eis que quando realizada o dispositivo legal em comento já
vigorava.
Ademais, o tema já se encontra sumulado no âmbito do CARF:
Súmula CARF 145
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante apresentação de
Declaração de Compensação - DCOMP.
Quanto ao argumento de violação ao disposto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007,
o qual delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre
petições, defesas e recursos do contribuinte, cabe lembrar que o descumprimento do dispositivo
em questão não acarreta prescrição intercorrente, decadência do crédito tributário constituído ou,
tampouco, o afastamento dos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário devido, como
quer fazer crer o Recorrente. Em verdade, o dispositivo em questão não estabelece qualquer
sanção para o descumprimento do prazo nele previsto, motivo pelo qual este Conselho firmou o
entendimento de que não tem ele aplicabilidade direta. Confira-se:
DECADÊNCIA. ART. 24, DA LEI No 11.457/07. INAPLICABILIDADE. Não
há que se falar em decadência, definida por dispositivos específicos no Código
Tributário Nacional, em processos administrativos nos quais se discute o
direito do sujeito passivo à repetição do indébito como decorrência de alegado
recolhimento a maior do tributo, e não um direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário. Pela inexistência da prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, o descumprimento do prazo estabelecido no art.
24, da Lei no 11.457/2007 não tem o condão de encerrar o trâmite processual.
(Processo no 16306.721242/2011-05. Acórdão no 1402-002.908. Sessão de
21/02/2018)
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 instituiu meta a ser
perseguida pelo julgador, em conformidade com o principio constitucional da
razoável duração do processo. Entretanto, o descumprimento dessa meta,
diante da falta de previsão de sanção legal e especialmente após o veto
presidencial aos parágrafos do dispositivo, não inquina de nulidade a decisão
proferida após o prazo previsto na norma, viabilizado pelos recursos
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.374 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900903/2011-83

disponíveis. (Processo no 13840.000429/2004-99. Acórdão no 1301-000.733.
Sessão de 20/10/2011)
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 539
DF CARF MF
Original